Tribunal: TJDFT
Processo: 0747058-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747058-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA MADALENA DO NASCIMENTO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO FERREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de extinção de condomínio, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 71999722): Cuida-se de ação de extinção de condomínio processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Assim delineada a demanda, passo à análise da questão de ordem processual suscitada em contestação. Impugnou-se, a propósito, o pleito de concessão ao autor do favor da assistência judiciária, sob o argumento de não ter ele comprovado a vulnerabilidade econômica a tanto reclamada. A arguição é pertinente. A análise do processado faz ver que o autor é servidor público e, nessa condição, aufere mensalmente uma renda líquida de R$ 4.881,99 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos). Assim, de acordo com os critérios adotados por este juízo, é forçoso concluir que o autor possui, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com os custos implicados no processo, sem prejuízo do sustento próprio. Acolho, pois, a impugnação e revogo o benefício da assistência judiciária concedido inicialmente ao autor. Por conseguinte, determino a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento do valor das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito Quanto ao mais, rejeito liminarmente os novos pedidos formulados pelo autor em réplica, à vista da discordância da ré quanto à inovação objetiva da demanda (CPC, art. 329, II). Dou o feito por saneado e passo à definição dos pontos controvertidos da lide. A atividade probatória recairá sobre o valor de locação e de venda do imóvel litigioso. Quanto ao mais, trata-se de questões unicamente de direito. Não vislumbro, no caso, as condições previstas no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, do que resulta a distribuição do ônus da prova, segundo as regras ordinárias. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, esclareçam se pretendem produzir outras provas, além das já constantes dos autos. Deixo assentado que os requerimentos de produção probatória complementar deverão ser fundamentados e guardarem relação de pertinência com os pontos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Em caso de arrolamento de testemunhas, incumbirá ao patrono da parte a responsabilidade pela respectiva intimação quanto ao dia, hora e local da audiência designada, nos termos do disposto no art. 455 do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal. Por fim, determino a expedição de mandado de avaliação do valor locatício e de venda do imóvel sobre o qual se fez recair o litígio. Com o resultado da diligência, abrir-se-á a possibilidade de modificação do valor da causa, nos termos postulados pela ré. Intimadas as partes e transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, retornem os autos conclusos para os fins de mister. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a situação de dificuldade financeira que passa, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e demais despesas, pois recebe remuneração líquida inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Alega que não deve adotar como critério somente o valor bruto de sua remuneração, merecendo-se atentar se a parte possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal, para conceder os benefícios da assistência judiciária, e pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante possui rendimento bruto acima de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), segundo se vê do contracheque de março de 2020 (ID 61522668). Inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, resolvi alterar meu posicionamento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta colenda Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador